Tribunal: TJSP
Processo: 1008680-75.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Apelação Cível. Compromisso de compra e venda. Ação de cobrança com declaração de nulidade de cláusula contratual. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Inconformismo. Discussão quanto à forma de restituição dos valores pagos. Descabimento. Distrato que foi firmado por livre e espontânea vontade das partes, com cláusula de plena quitação. Validade.

Ementa:
Apelação Cível. Compromisso de compra e venda. Ação de cobrança com declaração de nulidade de cláusula contratual. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Inconformismo. Discussão quanto à forma de restituição dos valores pagos. Descabimento. Distrato que foi firmado por livre e espontânea vontade das partes, com cláusula de plena quitação. Validade. Autor que não alegou a ocorrência de nenhum vício de vontade na realização do distrato. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.